Tribunal: TJES
Processo: 5005867-11.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005867-11.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO EMANOEL MESSIAS DA SILVA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
ALTERA
ÇÃO DE TITULARIDADE DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO NÃO POR CONDUTA ILÍCITA DA CONCESSIONÁRIA EDP, MAS SIM A PEDIDO DA ANTERIOR PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR EVENTUAIS DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Sabe-se que, para que haja a responsabilidade civil, deve ser demonstrada a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre esse e aquela (CC, arts. 186 e 924). Por consequência, ausente qualquer desses elementos, não exsurge o dever de reparar;

2.
Na petição inicial, o consumidor afirma que adquiriu um imóvel, sobre o qual pendiam débitos relativos ao fornecimento de energia elétrica. Indicou, ainda, que a concessionária teria indevidamente suspendido o fornecimento do serviço, e apontado que seria necessária a renegociação do débito. Alega, por fim, que essa conduta reputada ilícita teria lhe causado danos materiais e morais, a serem indenizados;

3.
Contudo, a concessionária demonstrou que a suspensão do serviço ocorreu não por conta do inadimplemento, mas sim a pedido da então titular da instalação, sob o argumento de que não residia mais no local e o imóvel estava gerando dívidas em seu nome;

4.
Somado a isso, o consumidor não juntou qualquer documento ou indício que sinalize que diligenciou extrajudicialmente acerca da transferência da titularidade da instalação, tais como senhas, protocolos de atendimento, etc.;

5.
Ademais, não consta nos autos a demonstração de que a concessionária cobrou do consumidor apelante os débitos contraídos em nome da anterior proprietária;

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOÃO EMANOEL MESSIAS DA SILVA
contra a sentença de id. 6467899, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada em desfavor da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, a fim de: (i) declarar a inexistência de obrigação
propter rem
, de modo que os débitos anteriores à aquisição do imóvel devem ser exigidos da antiga proprietária; (ii) confirmar a medida liminar, que determinou o restabelecimento do serviço e a transferência da titularidade da instalação; e (iii) rejeitar o pedido de indenização por danos materiais e morais.

Em seu recurso, o apelante defende que sofreu danos materiais e morais em razão de conduta ilícita praticada pela apelada, que se recusou a alterar a titularidade da instalação sob o argumento de que havia débito pendente. Com isso, requer a reforma da sentença (id. 6467901).

A apelada, em suas contrarrazões, pede pelo desprovimento do recurso (id. 6467904).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº 5005867-11.2021.8.08.0047

APELANTE: JOÃO EMANOEL MESSIAS DA SILVA

APELAD
A: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOÃO EMANOEL MESSIAS DA SILVA
contra a sentença de id. 6467899, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada em desfavor da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, a fim de: (i) declarar a inexistência de obrigação
propter rem
, de modo que os débitos anteriores à aquisição do imóvel devem ser exigidos da antiga proprietária; (ii) confirmar a medida liminar, que determinou o restabelecimento do serviço e a transferência da titularidade da instalação; e (iii) rejeitar o pedido de indenização por danos materiais e morais.

Em seu recurso, o apelante defende que sofreu danos materiais e morais em razão de conduta ilícita praticada pela apelada, que se recusou a alterar a titularidade da instalação sob o argumento de que havia débito pendente. Com isso, requer a reforma da sentença (id. 6467901).

A apelada, em suas contrarrazões, pede pelo desprovimento do recurso (id. 6467904).

Pois bem.

Sabe-se que, para que haja a responsabilidade civil, deve ser demonstrada a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre esse e aquela (CC, arts. 186 e 924). Por consequência, ausente qualquer desses elementos, não exsurge o dever de reparar.

Partindo dessa premissa, verifico que agiu com acerto o douto Juízo de origem ao rejeitar o pedido de indenização por danos materiais e morais. Explico.

Na petição inicial, o apelante afirma que adquiriu um imóvel da Sra. Tamires Chaves Feitosa, sobre o qual pendiam débitos relativos ao fornecimento de energia elétrica. Indicou, ainda, que a concessionária apelada teria indevidamente suspendido o fornecimento do serviço, e apontado que seria necessária a renegociação do débito. Alega, por fim, que essa conduta reputada ilícita teria lhe causado danos materiais e morais, a serem indenizados.

Contudo, a apelada demonstrou que a suspensão do serviço ocorreu não por conta do inadimplemento, mas sim a pedido da então titular da instalação, a Sra. Tamires Chaves Feitosa, sob o argumento de que não residia mais no local e o imóvel estava gerando dívidas em seu nome (id. 6467885 – Pág. 3).

Somado a isso, o apelante não juntou qualquer documento ou indício que sinalize que diligenciou extrajudicialmente acerca da transferência da titularidade da instalação, tais como senhas, protocolos de atendimento, etc. Em verdade, juntou apenas uma conversa com a apelada, via aplicativo de mensagens, em que se limita a requerer informação acerca dos débitos da instalação (id. 6467763).

Ademais, não consta nos autos a demonstração de que a concessionária apelada cobrou do apelante os débitos contraídos em nome da anterior proprietária, Sra. Tamires Chaves Feitosa.

Por tudo isso, não há conduta ilícita imputável à concessionária de energia, ora apelada, que demonstrou que apenas suspendeu o serviço a pedido da então titular. No mais, a apelada prontamente cumpriu a decisão liminar, religando o serviço e alterando a titularidade da instalação (id. 6467777).

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa. Ressalto, porém, que nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, a exigibilidade da cobrança de tal verba está suspensa, pois o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça, conforme decisão de id. 6467773.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.11.2023:

Acompanho o voto do E. Relator.